Tribunal: TJBA
Processo: 0500168-18.2019.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Apelação Criminal nº 0500168-18.2019.8.05.0113 Origem do Processo: Comarca de Itabuna Apelante: Gabriel Santos Souza Advogada: Elaine Cristina da Silva (OAB/SP 262.995) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Cinthia Portela Lopes Procurador de Justiça: Ulisses Campos de Araújo Relator: Des. Mario Alberto Simões Hirs APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, II, DO CP). SUSCITADA NULIDADE DECORRENTE DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. RÉU QUE FOI OUVIDO MEDIANTE CARTA PRECATÓRIA, ENTRETANTO, FORA DECRETADA SUA REVELIA. ÉDITO CONDENATÓRIO QUE NÃO CONSIDEROU O INTERROGATÓRIO DO ACUSADO. CARTA PRECATÓRIA CUMPRIDA, ATRAVÉS DO JUÍZO DEPRECADO DA COMARCA DE SÃO PAULO. SENTENÇA QUE PADECE DE LEGALIDADE, DEVENDO SER ANULADA. NULIDADE RECONHECIDA. IMPERIOSA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, TENDO EM VISTA QUE A REVELIA FOI INIDONEAMENTE DECLARADA. PARECER MINISTERIAL PELA ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 0500168-18.2019.8.05.0113, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em CONHECER EM PARTE e DAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do relator.